Tribunal: TJMT
Processo: 1006545-90.2017.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006545-90.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAVIO SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 78.746.658/0001-34 (APELANTE), LUIZ FELLIPE PRETO - CPF: 058.133.409-47 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - CPF: 805.479.409-63 (ADVOGADO), MARCOS DE LIMA CASTRO DINIZ - CPF: 021.857.229-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE BOSQUE RAMALHO - CPF: 338.740.528-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS –– PRETENSÃO DEDUZIDA EM OUTRA DEMANDA - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA– TRÍPLICE IDENTIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO
337, §§§ 1º, 2º, 3º
DO CPC -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, INCISO V DO CPC -
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO

Configurada a hipótese de tríplice equivalência prevista no artigo 337, §2º, do CPC (partes, causa de pedir e pedido), repetindo-se ação que está em curso (artigo 337, §3º, do CPC), opera-se a litispendência (artigo 337, §1º, do CPC), sendo o feito extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021